Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora do processo de origem contra decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença pela ré. Narra a agravante que embora a cirurgia tenha sido inicialmente autorizada, houve o cancelamento posterior pela agravada, o que impossibilitou sua realização. Afirma que em razão dos desgastes sofridos optou por migrar para outro plano de saúde, o que não afasta os efeitos da coisa julgada, devendo a parte ré cumprir com o estabelecido em sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53179962). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52995767).
3. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Cabível, portanto, o presente recurso.
4. Em que pesem os fundamentos da decisão de origem, o cancelamento do plano de saúde a pedido da agravante não é suficiente para elidir a obrigação da agravada de cumprir com o estabelecido em sentença.
5. A decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 337, §§ 2o e 4o c/c art. 502 e art. 503). Dessa forma, a modificação da realidade fática não afasta o dever de cumprir o que restou estabelecido, porquanto na época em que proferida a decisão a autora se encontrava vinculada ao plano de saúde e não há notícias de inadimplência.
6. O documento de ID 51667982 - Pág. 49 é suficiente para demonstrar que a agravada cancelou a autorização inicialmente deferida, o que contraria a decisão judicial proferida e torna necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença para a satisfação do processo.
7. Entender o contrário ocasionaria evidente prejuízo à agravante, que não poderá impor a obrigação ao novo plano de saúde.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer o não cumprimento da sentença e determinar o prosseguimento do processo. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.